Tribunal: STF
Processo: RE 87731
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
DELITOS DE AUTOMOVEL.
PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA.
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOMENTE INTERROMPE O CURSO DE
PRESCRIÇÃO, DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 117, I, DO C.P., NOS
CASOS PREVISTOS NO ART. 1., § 1º, DA LEI N. 4.611, DE 2.4.1965.
A DENÚNCIA, NOS DEMAIS CASOS, ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., COMO SUPLETIVA DA INÉRCIA DA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO TEM EFEITO MAIOR DO QUE O DA PORTARIA QUE NÃO FOI LAVRADA, E, ASSIM NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL.
NÃO SE PODE ADMITIR, QUE A INÉRCIA NA ATIVIDADE REPRESSIVA CRIE OPORTUNIDADE PARA INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL, EM PREJUÍZO DO DIREITO DO CIDADÃO AO PROCESSO REGULAR PREVISTO NA LEI.
PRECEDENTE - RHC 55.501-SP. 
TRIBUNAL PLENO - 31.8.1977.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.